Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-37.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005662-37.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: EDSON BARBOSA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEILA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra
a
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EDSON BARBOSA SOUZA E OUTRA, para: declarar a nulidade de Termo de Reconhecimento de Consumo Não Faturado assinado sob coação, determinar o refaturamento do consumo, com base na média dos doze meses anteriores;
bem como
condenar a
Concessionária
ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
e à multa pelo descumprimento de decisão liminar. A sentença também condenou a COELBA ao pagamento das custas e
dos
honorários, além de julgar improcedentes os pedidos, em face do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a
C
oncessionária incorreu em falha na prestação do serviço, ao suspender a cobrança de energia elétrica, com base em solicitação indevida de terceiro, gerando cobrança retroativa;
e
examinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A
COLEBA
não comprovou a existência de fraude e permitiu que terceiro solicitasse indevidamente o desligamento da unidade consumidora, sem verificação de autenticidade, o que configura falha grave na prestação do serviço.

5.
A cobrança retroativa decorrente da suspensão indevida da fatura, ainda que não tenha havido corte do fornecimento, violou os deveres legais de segurança e continuidade previstos no art. 22 do CDC, caracterizando serviço defeituoso nos termos do art. 14, §1º, I, do CDC.

6.
A assinatura do Termo de Reconhecimento de Consumo sob coação, diante da ameaça de corte e cobrança de débito elevado, reforça a abusividade da conduta da
E
mpresa, justificando a nulidade do ato e o refaturamento conforme a média histórica.

7.
O dano moral, nesse contexto, decorre da conduta ilícita da
C
oncessionária, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, pois se trata de situação que extrapola os aborrecimentos cotidianos e enseja reparação.

8.
O valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais),
a título de indenização por dano mora
l,
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da falha administrativa,
assim como
o caráter compensatório e punitivo da reparação.

9.
Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais,
ex vi
do art. 85, §11, do CPC, para 15% sobre o

quantum
da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, 22, parágrafo único e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP n.º 0343985-11.2012.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.08.2019; TJ-BA, APL: 05238638520158050001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.10.2019; TJ-CE, AC: 0004357-26.2011.8.06.0121, Rel. Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, j. 24.02.2021; TJ-RJ, APELAÇÃO: 08074103820238190205, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 16.05.2024; TJ-BA, RI: 0000260-98.2021.8.05.0043, Rel.ª Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, j. 21.02.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ã
o
n°
8005662-37.2023.8.05.0113
,
oriundos da Comarca de
S
alvador
, em que figuram como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
Apelad
os

EDSON BARBOSA SOUZA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
.